Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-43.2021.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1001098-43.2021.8.11.0015
APELANTE: JOANDERSON LIMA MOTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por Joanderson Lima Mota, nos autos da Apelação Criminal n. 1001098-43.2021.8.11.0015, contra o acórdão que, por maioria dos votos, rejeitou a preliminar de nulidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar, nos termos do voto do revisor, Desembargador Pedro Sakamoto, no que foi acompanhado pelo vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, vencido o relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, que a acolheu. E, no mérito, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.
Conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha suscitado preliminarmente a intempestividade deste recurso, não lhe assiste razão, porque o prazo para interposição dos embargos infringentes e de nulidade é de 10 (dez) dias, nos termos do parágrafo único do art. 609 do Código de Processo Penal, devendo, ainda, na espécie, ser considerada a prerrogativa da Defensoria Pública de ter contados em dobro todos os prazos, conforme preceitua o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94. Assim, tendo o embargante registrado ciência do acórdão da apelação em 31 de março de 2022, o prazo recursal teve início no dia 1o de abril de 2021 e terminou em 20 de abril de 2021, sendo, portanto, tempestivos os embargos opostos em 19 de abril de 2021.
Dessa forma, por se tratar de decisão não unânime, contrária aos interesses do embargante, o manejo deste recurso retrata hipótese legal de cabimento prevista no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e, uma vez constatada a sua tempestividade admito o seu processamento.
Por conseguinte, restando positivo o juízo de admissibilidade nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, determino que se proceda a distribuição por sorteio deste recurso de embargos infringentes e de nulidade perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, preferencialmente a magistrado que não tenha participado do julgamento do recurso de apelação em alusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA